Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO JUDICIAL (CPC, Art. 726). VIABILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARA A AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende, por meio de protesto judicial, a interrupção do prazo prescricional relativo à eventual repetição de indébito derivado de pagamento de ITCMD.
II. O Distrito federal, ora recorrente, sustenta, em síntese, que (i) a prescrição tributária deve ser regulada por meio de Lei Complementar, sendo inconcebível admitir-se que o instituto do Protesto Judicial, regulado pelos Códigos Civil e Processual – Leis Ordinárias - possa ser utilizado para interromper prescrições tributárias; (ii) o protesto judicial não pode ser utilizado como meio de interrupção do prazo prescricional tributário, pena de violação à norma constitucional (CF, Art. 146, alínea “b”, inciso III).
III. É certo que o Código Tributário estabelece a viabilidade de realização de protesto pelo sujeito passivo (Art. 165), cuja existência é causa de interrupção da prescrição (Art. 174, parágrafo único, inciso II).
IV. Desse modo, insubsistente a tese recursal de violação à preceito constitucional (regulação por lei complementar), pois além de não guardar qualquer relação ao estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária, acerca da prescrição (p.ex. extinção ou modificação de prazo), a questão em debate cinge-se à interrupção de prazo prescricional por meio de protesto judicial, cuja matéria seria de cunho infraconstitucional (Tema 288, STF).
V. No mais, conforme entendimento do STJ, no que concerne à força interruptiva da prescrição pelo protesto feito pelo contribuinte, “aplica-se, por analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN, o disposto no art. 174, parágrafo único, II, que admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário”. Precedentes: REsp 1523801/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 05/08/2015; REsp 1329901/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013.
VI. Portanto, considerando o referido instituto como medida cautelar cabível à interrupção do prazo prescricional, escorreita a sentença ora revista.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55).